Tribunal: TJDFT
Processo: 0700530-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. VALOR DEVIDO. 10% DAS DESPESAS. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. QUESTÃO AVENTADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO NA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADAS. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ARESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.1022. DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença, prolatada na ação de conhecimento, que condenou o réu ao pagamento de R$11.633,61, referente a despesas de coparticipação incidentes sobre a efetiva utilização do plano de saúde. 1.1. Em seus embargos, a parte recorrente suscita nulidade processual sob o argumento de que houve erro na forma da intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pela parte embargada. 1.2. Pugna pela nulidade do acórdão embargado e o retorno dos autos à primeira instância a fim de que lhe seja oportunizado o exercício do direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da CF.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
3. No caso, não assiste razão a embargante ao alegar nulidade quanto a falta de intimação para a apresentação das contrarrazões, porquanto a alegação foi levantada apenas em sede de embargos de declaração, tratando-se de indevida inovação nos autos cuja análise é incabível nesta sede recursal. 3.1. Ainda que a parte embargante afirme ter havido prejuízo diante da não abertura de prazo para a apresentação da citada peça, ressalta-se que as contrarrazões de recurso é peça facultativa e a apresentação pelo embargante, no caso dos autos, não garante e nem indica que haveria modificação do que foi decidido pelo colegiado.
4. No que toca à alegação de que o acórdão embargado não deixou claro quais foram os parâmetros adotados para fixar o valor do débito da ré em R$1.163,33, entende-se que, ao contrário do alegado pela parte embargante, o julgado foi devidamente fundamentado, manifestando-se expressamente a respeito do extrato das despesas médicas realizadas desde 2017 até 2021. 4.1. Explanou, por conseguinte, que apesar do período mais amplo contido no citado extrato de utilização, na planilha descritiva contida na inicial constata-se que o débito objeto dos autos compreende apenas os meses de maio de 2017 a setembro de 2019, que somam o valor total de despesas de R$11.633,61. 4.2. No entanto, ao analisar a planilha de cobrança contida na petição inicial, verifica-se que o valor da despesa total é o mesmo valor declarado a título de coparticipação. 4.3. Ressaltou-se que, segundo informações apresentadas pelo autor na petição inicial, extraídas do “Manual de Pessoa – MANPES”, é de 10% o percentual de coparticipação para despesas médicas para a referência salarial do requerido (NM – 03). 4.4. O acórdão fundamentou que, a planilha elaborada pelo autor apenas repete o valor total da despesa, ou seja, não discrimina a quantia relativa à coparticipação do recorrente.
5. De acordo com a análise das provas produzidas nos autos, restou suficientemente claro que foi usado como parâmetro para fixar o valor do débito da ré em R$ 1.163,36, o cálculo de 10% (dez por cento) do montante de R$ 11.633,61, referente a coparticipação que se entende devida.
6. Nesse contexto, verifica-se que as provas dos autos foram devidamente analisadas, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 6.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos rejeitados.